Tribunal: TJPA
Processo: 0806423-79.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806423-79.2025.8.14.0040

APELANTE: PETERSON MARACAIPES CHAVES SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL (TR). ADI 5090/DF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que reconheceu a nulidade das contratações temporárias e determinou o pagamento de valores devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se as sucessivas renovações de contratos temporários desvirtuam a regra de contratação por tempo determinado pela administração pública e autorizam a declaração de nulidade; (ii) aferir se o contrato nulo gera o direito ao recebimento do FGTS; e (iii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros aplicáveis ao
quantum debeatur.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam o excepcional interesse público e configuram violação ao art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal, impondo a nulidade dos atos administrativos.

4. A nulidade das contratações temporárias assegura ao trabalhador o direito à percepção do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), sendo legítima a condenação do ente público ao pagamento da verba a ser apurada em liquidação de sentença.

5. A ausência de recolhimento das verbas de FGTS não altera a natureza jurídica da obrigação fundiária, razão pela qual não incide o critério de atualização aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

6. A atualização dos valores devidos a título de FGTS deve observar os parâmetros fixados na ADI 5090/DF e a modulação dos efeitos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A contratação temporária renovada sucessivamente pela Administração Pública, por período superior ao limite legal, descaracteriza a temporariedade e enseja a nulidade do vínculo. 2. A nulidade da contratação temporária assegura ao trabalhador o direito ao FGTS referente ao período efetivamente trabalhado. 3. Os valores devidos a título de FGTS pelo ente público submetem-se ao regime próprio de atualização da dívida fundiária, com observância dos parâmetros fixados na ADI nº 5.090/DF”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e § 2º; CPC, arts. 85, § 4º, II, 86, parágrafo único, 178 e 1.026, §§ 2º, 3º e 4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 8.745/1993, arts. 2º, II, 4º, I, e 4º, parágrafo único, VI; Lei nº 13.979/2020, art. 3º, VII; Lei nº 8.328/2015, art. 40, I; EC nº 113/2021; Portaria Interministerial nº 12.683/2020, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12.06.2024; STF, RE nº 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.04.2014; STF, RE nº 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014; STF, RE nº 765.320 RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 731; STJ, PUIL 1.212/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 09.06.2021; TJMG, Apelação Cível nº 5047525-12.2022.8.13.0024, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 27.08.2024; TJPA, AgIn na ApCiv n. 0804016-03.2025.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.03.2026; TJPA, ApCiv n. 0811950-17.2022.8.14.0040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 19.11.2025; TJPA, ApCiv n. 0800582-79.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 3.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de maio de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença que, nos autos da ação ajuizada por PETERSON MARACAIPES CHAVES SOUSA, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos administrativos e condenar a Municipalidade ao pagamento de valores devidos a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (ID 29688021)

Em razões recursais, preliminarmente o apelante requer a suspensão do feito em razão da discussão do fator de atualização monetária do FGTS na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF. No mérito, sustenta a legalidade da contratação temporária ao argumento de que foi realizada para atender necessidade de excepcional interesse público em observância à legislação de regência, o que afasta a nulidade contratual e o direito ao recolhimento de FGTS, requerendo subsidiariamente a incidência sobre os consectários legais da Taxa Referencial (TR) e de juros moratórios de 0,5% ao mês. (ID 29688022)

O apelado, apesar de regularmente intimado, não apresentou contrarrazões recursais (ID 29688026).

Nesta instância, o recurso foi recebido em seus efeitos legais, sendo desnecessária a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, por inocorrência das hipóteses previstas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Na espécie, o juízo sentenciante determinou o encaminhamento dos autos ao Tribunal para reexame necessário nos termos da Súmula 490 do STJ, tendo a Fazenda Municipal, em sequência, interposto recurso de apelação.

Não obstante, “o art. 496, § 1º, do CPC/2015 condiciona a necessidade do reexame necessário à não interposição de apelação pela Fazenda Pública, visando evitar a duplicidade de análise pelo tribunal quando já há recurso que assegura o duplo grau de jurisdição” (TJMT,
Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0003570-20.2010.8.11.0015
, Relator Luiz Octávio Oliveira Saboia, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024). No mesmo sentido: TJCE,
EMBDECCV n. 0010167-85.2017.8.06.0051
, Relator Francisco Luciano Lima Rodrigues, 3ª Câmara Direito Público, j. 16/05/2022).

À vista do exposto,
não conheço da remessa necessária
, com fulcro no art. 496, § 1º, do CPC.

No
recurso voluntário,
o Município de Parauapebas requer,
preliminarmente
, a suspensão do feito em razão da tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF, tendo por objeto a definição do critério de atualização das contas do FGTS.

Sem embargo, registro que a Corte Suprema julgou o mérito da
ADI 5090/DF
em 12/06/2024, com trânsito em julgado em 15/04/2025, restando prejudicado o pedido de sobrestamento em razão da conclusão do julgamento, o que impede o conhecimento do recurso sob tal ângulo.

No mérito
, o apelo admite parcial provimento, sendo importante consignar, para fins de contextualização, que:

(i)
em primeira instância foi ajuizada ação de cobrança por Peterson Maracaipes Chaves Sousa em face do Município de Parauapebas/PA, objetivando a declaração de nulidade de contratação temporária em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso, e o recebimento de valores do FGTS correspondente ao período dos serviços prestados diante do desvirtuamento do vínculo caracterizado por sucessivas renovações contratuais (ID 29687999);

(ii)
na sentença o juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos administrativos e condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, acrescido dos consectários legais (ID 29688021);

(iii)
em razões recursais o apelante aduz que a contratação temporária foi realizada para atender necessidade de excepcional interesse público, em conformidade com as normas constitucionais e a legislação municipal, sustentando a ausência de causa que justifique a declaração de nulidade e a improcedência do pedido de recebimento de verbas de FGTS (ID 29688022).

Assentadas as premissas fáticas e jurídicas do caso em exame, importa ressair que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 612, sob o regime de repercussão geral, consolidou o entendimento no sentido de que, “para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração” (STF,
RE 658.026/MG
, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09/04/2014).

Na espécie, o autor foi contratado temporariamente pela Municipalidade, nos períodos de 31/03/2020 a 31/12/2021, 01/01/2022 a 31/12/2022 e 01/01/2024 a 31/12/2024, para exercer, em relação aos dois primeiros vínculos, o cargo de enfermeiro, e quanto ao último, o cargo de auxiliar de farmácia, mediante sucessivas renovações, conforme demonstrado pelos contratos administrativos juntados aos autos (ID 29688012, ID 29688014, ID 29688015, ID 29688017).

Embora não conste nos instrumentos contratuais a hipótese legal ensejadora da necessidade de contratação temporária de excepcional interesse público, o apelante declarou em sede de contestação que os contratos decorreram de situação de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19, legitimando a adoção de medidas emergenciais no setor da saúde com base na Lei Federal nº 13.979/2020 (ID 29688007).

Assim, ainda que não haja fundamento para a contratação temporária com base no art. 3º, inciso VII, da Lei Federal nº 13.979/2020, que trata especificamente de requisição administrativa, o Ministério da Saúde autorizou a contratação por tempo determinado de profissionais para atuar nas atividades de assistência à saúde no período da pandemia, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na forma do inciso II do art. 2º da Lei nº 8.745/93 (assistência a emergências em saúde pública), nos termos da
Portaria Interministerial nº 12.683, de 25/05/2020
.

Apesar disso, a referida portaria consignou expressamente que o prazo de validade dos contratos “será de até seis meses, conforme previsto no inciso I do art. 4º da Lei nº 8.745, de 1993, limitados os respectivos termos finais a 31 de dezembro de 2020” (art. 2º).

A Lei Federal nº 8.745/93, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, estabelece as hipóteses legais e os prazos máximos de contratação e de prorrogação dos contratos (art. 2º e art. 4º, parágrafo único), sendo que no caso do inciso II do caput do art. 2º (assistência a emergências em saúde pública), a prorrogação é admitida “pelo prazo necessário à superação da situação de calamidade pública ou das situações de emergências em saúde pública, desde que não exceda a 2 (dois) anos”, conforme previsto no art. 4º, parágrafo único, inciso VI, da referida lei.

Nesse contexto, restou demonstrado o desvirtuamento da contratação em razão da manutenção de vínculo por período superior ao limite legal, mediante sucessivas renovações sem justificativa, descaracterizando o excepcional interesse público por violação ao requisito da temporariedade, razão pela qual
deve ser mantida a declaração de nulidade dos contratos administrativos.

A esse respeito, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que “a contratação temporária, renovada de forma consecutiva, é irregular e deve, portanto, ser declarada nula, eis que torna perpétua uma situação que deveria ser excepcional e de curta duração” (TJMG,
ApCiv n. 5047525-12.2022.8.13.0024
, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 27/8/2024).

Nesse espeque, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema 308), de que “a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, §2º)” (STF,
RE 705.140/RS
, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014).

Sem embargo, a Suprema Corte no julgamento do Tema 916 assentou que, apesar de a contratação nula não gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, assegura o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, “nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (STF,
RE 765.320 RG/MG
, Relator Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15/09/2016), de modo que
deve ser mantido o direito ao recebimento do FGTS
, conforme determinado na sentença.

No tocante aos
consectários legais
, o magistrado sentenciante determinou a aplicação do regime geral das condenações impostas à Fazenda Pública previsto nos Temas 905/STJ e 810/STF, assim como a Emenda Constitucional nº 113/2021, enquanto o apelante requer a aplicação da legislação do FGTS, com incidência da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês.

A esse respeito, importa ressaltar que a ausência de recolhimento das verbas de FGTS pelo ente público empregador não altera a natureza jurídica da obrigação de dívida fundiária, conforme decidido no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei pelo Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que restou assentado que “o não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo, desnaturar-lhe a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária”, acrescentando que “está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no
REsp 1.614.874/SC
, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/5/2018), no qual se firmou o entendimento de que
"A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice"
(STJ,
PUIL n. 1212/PR
, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 9/6/2021).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal ao decidir o critério de atualização das contas do FGTS no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade, estabeleceu o entendimento no sentido da “remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios”, com efeitos prospectivos e incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros (STF,
ADI 5090/DF
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Redator do Acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 12.6.2024).

Nessa perspectiva, incabível no caso em exame a incidência dos critérios de atualização aplicáveis nas condenações impostas à Fazenda Pública (
Tema 905/STJ
), devendo ser observado os parâmetros estabelecidos na ADI 5.090/DF, conforme entendimento sufragado por esta Corte de Justiça em casos análogos (TJPA,
AgIn na ApCiv n. 0804016-03.2025.8.14.0040
, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.03.2026; TJPA,
ApCiv n. 0811950-17.2022.8.14.0040
, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 19.11.2025; TJPA,
ApCiv n. 0800582-79.2020.8.14.0040
, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 3.11.2025).

Desta feita, merece acolhida o pleito de alteração dos critérios de atualização dos consectários legais estabelecidos na sentença, a fim de reconhecer a incidência da Taxa Referencial (TR) como índice de correção dos valores devidos à título de FGTS, com observância na fase de liquidação/cumprimento de sentença da modulação de efeitos e condicionantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5090/DF.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso para, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento
, no sentido de reformar a sentença exclusivamente em relação aos critérios de atualização dos consectários legais, determinando a aplicação dos parâmetros fixados na ADI 5.090/DF, com modulação dos efeitos da decisão, nos termos da fundamentação.

Tendo a parte autora/apelada sucumbido em parte mínima do pedido, o réu/apelante deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a definição do percentual na fase de liquidação do julgado, aos ditames do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Isenção de custas processuais nos termos do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por derradeiro, fica o recorrente advertido que eventual oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, com nítido propósito de rediscussão da matéria ou de indevida postergação da eficácia do julgado, poderá ensejar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo das consequências previstas nos §§ 3º e 4º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2026